Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). NÃO ACOLHIMENTO. APROVAÇÃO NO ENEM. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. REMIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não sendo óbice a tal benefício o fato de o apenado ter concluído o ensino médio ou superior antes do início da execução penal, o que apenas inviabiliza a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.